Tribunal: TJDFT
Processo: 0737261-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EQUACIONAMENTO. AUMENTO DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIA. CONFISSÃO DE ATO ILÍCITO. ACORDO DE LENIÊNCIA. ART. 16, III, DA LEI No 12.846/2013. REPERCUSSÃO NO DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. MUTUALISMO. SOLIDARIEDADE ENTRE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. ARTS. 19, II E 21, CAPUT, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. AÇÃO REGRESSIVA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA EM FACE DO FUNDO GESTOR. POSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. ARTS. 186, 187 E 927, CC. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECRÉSCIMO DE PADRÃO DE VIDA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. O acórdão será omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública, não é o caso dos autos.

3. No caso, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela Embargante, esta Turma, por maioria de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para indeferir o pleito indenizatório pretendido pela Embargante.

4. O inconformismo em relação às provas que foram valoradas pelo Juízo não tem o condão de caracterizar vícios do julgado.

5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

6. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6.1. Aliás, para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.